Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. ART. 76 DO CPC. REGULARIZAÇÃO COMPROVADA. ABANDONO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 240/STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.230/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JÁ ESTABILIZADA. EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou efeito suspensivo e determinou a expedição de alvará de transferência em execução de título extrajudicial decorrente de locação de imóvel, sob alegação de nulidade de representação processual por falecimento da advogada, abandono processual e sobrestamento pelo Tema 1.230/STJ.

II. Questão em discussão
2. Verificar se: (i) configura nulidade insanável a representação processual após morte da advogada, ensejando abandono processual; (ii) aplica-se o sobrestamento do Tema 1.230/STJ ao cumprimento de decisão estabilizada; e (iii) deve ser mantido efeito suspensivo à expedição de alvará de transferência.

III. Razões de decidir
3. A morte do advogado cessa o mandato (art. 682, II, CC), mas gera irregularidade sanável (art. 76, CPC), com dever de intimação para regularização, o que ocorreu com juntada de nova procuração e habilitação de advogada, afastando abandono processual (Súmula 240/STJ, por ausência de animus abandonandi e requerimento tempestivo do réu).
4. O sobrestamento do Tema 1.230/STJ restringe-se a recursos especiais pendentes, não atingindo atos de gestão processual nem cumprimento de decisões estabilizadas por preclusão (art. 314, CPC), como o alvará de transferência (ID 225440473).

III. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: Irregularidade de representação por falecimento de advogado é sanável (art. 76, CPC); abandono processual exige requerimento prévio do réu (Súmula 240/STJ); sobrestamento temático não paralisa cumprimento de decisões preclusas.

Legislação relevante: Arts. 76, 682, II (CC), 314 (CPC).